Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703307-60.2021.8.07.0018 RECORRENTE: POSTO 109 SUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. DIREITO CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO. LICENÇA CONCEDIDA. OBRA INSERIDA NA ÁREA TOMBADA DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO IPHAN/DF. PROIBIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO LOCAL. LICENÇA REVOGADA. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A autorização do DER/DF se restringe à destinação da área pública para uso de estacionamento, no âmbito de ocupação de faixa de domínio de rodovia distrital, não excluindo a necessidade de observação das normas legais e os decretos vigentes que regem e regulamentam tais ocupações, como a urbanística, devendo o interessado se responsabilizar por todas as demais autorizações e providências que se fizerem necessárias para a execução e operação de empreendimento localizado dentro da área tombada do Conjunto Urbanístico de Brasília, o que é de conhecimento público. 2. A permissão pode ser revogada a qualquer tempo, por solicitação do interessado ou quando houver interesse público ou coletivo, tendo em vista o seu caráter precário, não sendo passível de indenização, em regra, em caso de revogação. 3. Ante a ausência de ato ilícito, inexiste dano material ou moral a ser reparado pela conduta do réu, que apenas prestigiou a primazia do interesse público na preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, bem tombado, no âmbito distrital e federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão impugnada contraria ato válido do governo do Distrito Federal, ao entender que a obra foi realizada em área tombada do conjunto urbanístico de Brasília, sem autorização do IPHAN, e ainda por entender ausência de nexo causal e ausência de ato ilícito. Afirma que não foi concedida oportunidade de oferecimento de resposta ou defesa ao procedimento administrativo demolitório, atentando contra os direitos fundamentais. Acrescenta que a arbitrariedade do ato administrativo é notável, uma vez que foi ferido de morte o princípio da audiência do interessado, que é materialização do mandamento constitucional do contraditório no âmbito do procedimento administrativo. Assevera que agiu em conformidade com a autorização concedida pelo DER, tendo sua obra sido fiscalizada durante toda a execução, para somente depois da obra concluída, ser notificado, sem direito a defesa e em prazo exíguo, sujeito ainda a sanções em caso de descumprimento. Pleiteia indenização por danos morais e materiais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, visto que o recorrente não desenvolveu argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Ademais, a turma julgadora assentou: Nesse contexto, o DER-DF, ao revogar a permissão, agiu conforme previsto na Cláusula Nona do “termo de permissão de uso não-qualificada”, uma vez que o ato administrativo foi concedido sem cumprimento do devido processo administrativo, qual seja, sem a oitiva dos órgãos com competências para atuar no caso, como o IPHAN/DF e a SEDUH. Com efeito, ante a ausência de ato ilícito, inexiste dano material ou moral, a ser reparado pela conduta do réu, que apenas prestigiou a primazia do interesse público na preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, bem tombado, no âmbito distrital e federal. (ID 35003845) Nesse passo, para desconstituir a convicção formada, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023